Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706981-11.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EMBARGADO: LUAN RODRIGUES RAMOS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente em face da decisão monocrática de ID 54309462, que não conheceu do recurso em fase da deserção. O Embargante alega que a decisão está equivocada quanto ao não conhecimento do Recurso Inominado, tendo em vista que o recolhimento do preparo pela parte recorrente, ora embargante, teria sido feito de forma tempestiva. Requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração. Contrarrazões não apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Os presentes embargos não apontam premissa equivocada. Com efeito, o Recurso Inominado (ID 54283972), foi interposto no dia 30/10/2023, sem a comprovação de preparo. A comprovação do pagamento apenas foi juntada aos autos no dia 14/11/2023 (ID 54283975). Desta forma, apesar dos comprovantes indicarem o dia 31/10/2023 como a data do pagamento, sua comprovação foi apresentada fora do prazo de 48 horas, o que caracteriza a deserção. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora